Tribunal: STF
Processo: RHC 237603
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jhonatan Willian Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.028/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que, em 31.1.2023, o delegado de polícia da Delegacia de Boa Esperança/ES representou pela busca e apreensão domiciliar nos quartos 114 e 215 do Hotel Quatro Rodas, por se ter, em diligências prévias, sido observado o comportamento de pessoas advindas de outro Estado da Federação, que estariam associadas para a prática de crimes de estelionato, com o mesmo modus operandi, em mais de um Município do Espírito Santo (fls. 7-10, e-doc. 3).



    Na mesma data, o juízo da Vara Única da comarca de Boa Esperança/ES deferiu o pedido de busca e apreensão conforme representado pela autoridade policial (fls. 13-14, e-doc. 3).



    No cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, o recorrente foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, em 2.2.2023, o juízo de plantão da comarca de Colatina/ES homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva (e-doc. 10).



    3. Em 19.4.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 5001797-24.2023.8.08.0000/ES, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, denegou a ordem. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÕES. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.



    1. É lícita a adoção da medida de busca e apreensão diante da existência de elementos mínimos que traduzam a prática delitiva. Se até mesmo a relativização da inviolabilidade domiciliar, sem mandado judicial, satisfaz-se com a existência de razões que a indiquem a situação de flagrante delito (STF, tema nº 280), quem dirá o exercício da reserva de jurisdição apoiada em fundadas razões da prática de crime (CPP, art. 240).



    2. O Magistrado autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar mediante expedição de mandado, apoiando-se na explanação da autoridade policial após a realização de diligências prévias, as quais davam conta do modus operandi de associação destinada a prática de estelionatos” (fl. 1, e-doc. 12).



    4. Em 26.4.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Habeas Corpus n. 5001797- 24.2023.8.08.0000/ES, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 819.028/ES no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “a concessão da ordem para reconhecer ilegalidade da busca e apreensão em hospedagem coletiva, em desrespeito ao artigo 243, inciso I, do CPP, além da ausência de diligências investigativas, para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0000014-55.2023.8.08.0009, em trâmite perante a Vara Única de Boa Esperança/ES, por falta de justa causa; ou, subsidiariamente, reconhecer a ausência de fundamentação da decisão que deferiu a medida invasiva, declarando-se sua nulidade, por afronta ao que preconiza a regra do artigo 93, inciso IX, da CF e, também, por nítida afronta a regra inserta do artigo 315, § 2º , inciso I, II e III, do CPP” (fl. 19, e-doc. 7).



    Em 28.4.2023, a liminar foi indeferida (e-doc. 15).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem, assentando que “a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio ou local de trabalho” (e-doc. 29).



    Em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVANTE INVESTIGADO POR SUPOSTAMENTE LIDERAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A CRIMES DE ESTELIONATO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio ou local de trabalho.



    2. O Tribunal de origem consignou que, no decreto de busca e apreensão, o juízo de primeiro grau assinalou a existência de prévia investigação, uma vez que ‘a representação destaca a existência de condutas da mesma natureza praticada em outros municípios em desfavor das lojas Zema, fato este que eclodiu a suspeita da prática do delito no momento da tentativa de aprovação do crediário [...] E foi a partir disso que a policia intensificou as investigações, constatando não só o modus operandi do grupo, mas a pronta identificação de alguns dos envolvidos’ (e-STJ fl. 139); não havendo que se falar, portanto, em nulidade da medida cautelar em virtude de a representação ter sido motivada exclusivamente pela declaração inicial do gerente da loja (suposta vítima).



    3. O Magistrado singular demonstrou, de forma fundamentada, a presença dos requisitos e a indispensabilidade da medida, especificando os objetivos a serem alcançados, elencando os bens que seriam apreendidos, indicando as pessoas investigadas e os endereços para as diligências, de forma mais precisa possível, não havendo que se falar nulidade do mandado em virtude de sua generalidade.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 47).



    Em 21.11.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 59-60).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o mandado de busca e apreensão não seria válido, pois teria sido feito sem individualização da habitação coletiva a que se referia e sem as características das pessoas investigadas (fl. 7, e-doc. 65).



    Assevera “que não houve qualquer diligência investigativa para apurar os crimes e seus autores, certo sendo que, no primeiro momento, o mínimo que a Autoridade Policial deveria fazer seria identificar os supostos fraudadores e proceder uma investigação preliminar. No entanto, no mesmo dia que fora recebida a informação (i.e. 31.01.2023), à Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e, ainda, naquele mesmo dia, o MM. Juízo determinou a busca. (i.e. 31.01.2023)” (fl. 9, e-doc. 65). 



    Afirma que, “conquanto seja suficiente a fundamentação das decisões que autorizaram a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem, (...) a decisão que autorizou a violação de domicílio carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação da Autoridade Policial, tampouco demonstrou, de forma mínima, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade” (fl. 15, e-doc. 65).



    Argumenta que, ao deferir a busca e apreensão, “o Magistrado se restringiu a consignar o deferimento da representação da autoridade policial, sem apresentar nenhum fundamento concreto que lastreasse sua conclusão pela necessidade da diligência e a impossibilidade de obtenção dos elementos por outro meio” (fl. 16, e-doc. 65).



    Ressalta que “não h[averia], sequer, menção ao nome dos investigados ou suas características no ato que inicialmente deferiu a violação de domicílio em habitações coletivas; nem tampouco houve referência aos quartos apontados pela autoridade policial, existentes na decisão de origem, que deferiu a busca domiciliar” (fl. 16, e-doc. 65).



    Assinala que “o requerimento de tal medida invasiva [busca e apreensão] justifica-se exclusivamente na informação trazida pelo gerente da lojas Zema” (fl. 17, e-doc. 65).



    Enfatiza que a decisão de deferimento de busca e apreensão “não apresenta[ria] motivo suficiente para justificar a medida deferida, pois seu nível de abstração permitiria a realização de diligências semelhantes em qualquer outro pleito formulado, mesmo que não guardasse nenhuma relação com os fatos apurados na medida cautelar que ora se aprecia” (fl. 19, e-doc. 65). 



    Defende que “o Magistrado singular não acrescentou motivação individual que justifique sua conclusão, no deferimento da busca e apreensão, com argumentos próprios, deve ser anulada a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, em habitações coletivas, sem que constasse no corpo do mandado quem ‘seriam as pessoas investigadas ou qualquer característica destas’, sem que fosse mencionado no mandado ‘o andar da habitação coletiva e o número do quarto’; e sem que houvesse ‘diligências prévias pela autoridade policial para apurar quem seriam os supostos fraudadores’, de modo que a ação penal é nula ‘ab ovo’” (fl. 21, e-doc. 65).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, requer o recorrente:



    a) A concessão de medida liminar para sobrestar o andamento da Ação Penal, até o julgamento do mérito do presente writ, pois presente a fumaça do bom direito (comprovado pela documentação encartada) e o perigo na demora, eis que a manutenção do trâmite regular do processo principal, antes do julgamento do presente habeas corpus, causará enorme prejuízo ao Paciente que se encontra respondendo por processo-penal manifestamente nulo, bem como poderá acarretar a nulidade e perdimento de todos os atos processuais realizados em caso de acolhimento do pleito; (...)



    c) O Provimento recursal com a concessão da ordem para reconhecer ilegalidade da busca e apreensão em hospedagem coletiva, em desrespeito ao artigo 243, inciso I, do CPP, além da ausência de diligências investigativas, para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0000014-55.2023.8.08.0009, em trâmite perante a Vara Única de Boa Esperança/ES, por falta de justa causa; ou, subsidiariamente, reconhecer a ausência de fundamentação da decisão que deferiu a medida invasiva, declarando-se sua nulidade, por afronta ao que preconiza a regra do artigo 93, inciso IX, da CF e, também, por nítida afronta a regra inserta do artigo 315, § 2º, inciso I, II e III, do CPP” (fls. 21-22, e-doc. 65).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus. Argumenta que a “decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de busca e apreensão está devidamente fundamentada, eis que no expediente houve indicação precisa dos imóveis e dos crimes, bem como os supostos autores, estando satisfeitos todos os requisitos do art. 243 do Código de Processo Penal, não havendo que falar em ilegalidade da busca e apreensão em hospedagem coletiva, devendo prosseguir a Ação Penal n. 0000014-55.2023.8.09.0009, em trâmite perante a Vara Única de Boa Esperança/ES” (e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de nulidade das provas obtidas no cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão, com o consequente trancamento da ação penal. Para justificar a pretendida nulidade da medida cautelar de busca e apreensão decretada em desfavor do recorrente e corréus, a defesa sustenta a ausência de motivação suficiente e adequada, impugnando a fundamentação per relationem.



    Na espécie vertente, o juízo de primeira instância considerou narrativa e justificativa presentes na representação policial (fls. 7-10, e-doc. 3), na qual foram especificados local, possíveis pessoas, pois havia suspeita de uso de documento falso, e quais eram os quartos utilizados pelas pessoas suspeitas.



    Este Supremo Tribunal afirmou ser legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Mello). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. QUEBRA DE SIGILO: DECISÃO MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066- AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica ‘foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)’. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental” (HC n. 229.226-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    8. Assim como na decisão pela qual determinada a medida cautelar de busca e apreensão, no julgamento do Habeas Corpus n. 5001797-24.2023.8.08.0000/ES, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo também fez referência à representação policial e aos documentos apresentados no habeas corpus, ao relatar que os suspeitos eram de outro Estado e aplicavam golpes no comércio de Municípios do Espírito Santo, sem acréscimo de fundamentação à constante na decisão de primeira instância. Consta do voto do Relator, Desembargador Willian Silva:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan Willian Dias tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da Vara única da Comarca de Boa Esperança.



    O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, investigado pela prática de estelionatos de forma associada.



    Decisão indeferindo o pedido de liminar.



    As informações foram prestadas.



    A douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem. 



    É, no que basta, o relatório. (...) 



    Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara única da Comarca de Boa Esperança, que decretou a busca e apreensão domiciliar mesmo sem a existências de elementos investigatórios concretos.



    Não há, contudo, qualquer ilegalidade que reflita a revogação da custódia.



    Registro, inicialmente, minha abstenção quanto a abordagem dos elementos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, notadamente quando os requisitos do art. 312 do CPP foram expostos no HC nº 5001797-14.2023.8.08.0000, também impetrado em favor do paciente.



    De acordo com os documentos acostados, o paciente teria se associado a outros 5 agentes, os quais recebiam documentos originados da Praça da Sé, em São Paulo - remetidos por terceiro residente no estado do Rio de Janeiro -, e realizava empréstimos e compras via crediário, a fim de obter vantagem econômica indevida. Extrai-se ainda, das investigações, que o remetente dos documentos ficaria com parte dos valores auferidos.



    A partir das investigações, o MM. Juízo singular expediu mandado de busca e apreensão para o hotel em que a o grupo supostamente utilizava como base, o que gerou o inconformismo ventilado no presente writ.



    Pois bem. A despeito dos relevantes argumento suscitados pelo impetrante, inclusive em exposição oral realizada perante esta Colenda Câmara, entendo que a busca e apreensão não pode ser obstáculo à ação penal originária, notadamente quando não há violação aparente dos requisitos legais e constitucionais exigidos para medida investigatória realizada.



    ‘Nos termos do art. 240, § 1º, ‘d’, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso’ (AgRg no RHC n. 172.055/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).



    Em outros termos, é lícita a adoção da medida de busca e apreensão diante da existência de elementos mínimos que traduzam a prática delitiva. Frise-se, aliás, que até mesmo a relativização da inviolabilidade domiciliar, sem mandado judicial, satisfaz-se com a existência de razões que a indiquem a situação de flagrante delito (STF, tema nº 280), quem dirá o exercício da reserva de jurisdição apoiada em fundadas razões da prática de crime (CPP, art. 240).



    No caso, o Magistrado autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar mediante expedição de mandado, apoiando-se na explanação da autoridade policial após a realização de diligências prévias. Nesse particular, embora o impetrante aduza a suposta ausência de motivação, a representação destaca a existência de condutas da mesma natureza praticada em outros municípios em desfavor das lojas Zema, fato este que eclodiu a suspeita da prática do delito no momento da tentativa de aprovação do crediário.



    De acordo com a representação policial, os agentes, associados, se deslocaram de outras unidades da federação (São Paulo e Goiás) e se hospedaram em hotéis de Boa Esperança (Hotel Marinho e Hotel Quatro Rodas), a fim de realizar compras via crediário, apontando endereços inexistes no município, com a finalidade de obter vantagem econômica indevida. E foi a partir disso que a policia intensificou as investigações, constatando não só o modus operandi do grupo, mas a pronta identificação de alguns dos envolvidos, o que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão nos quartos do hotel em que estavam hospedados os envolvidos, logrando-se a custódia de televisores, 14 aparelhos celular, 34 chips de aparelho celular, notebooks, cartões bancários de diversas titularidades e cheques em branco.



    Não há, portanto, ilegalidade capaz de invalidar os elementos probatórios angariados até o momento.



    Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida.



    É como voto” (fls. 2, 8-9, e-doc. 12).



    Na representação acatada pelo juízo de primeira instância, constou ter-se identificado, nas diligências prévias, que o mesmo modus operandi tinha sido aplicado no Município de Nova Venécia/ES e em qual local e quartos estavam hospedadas as pessoas que teriam adquirido objetos no comércio local por meio de informações falsas (fl. 8, e-doc. 3).



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo enfatizou que o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão nos locais apontados pelas diligências policiais resultou na “custódia de televisores, 14 aparelhos celular, 34 chips de aparelho celular, notebooks, cartões bancários de diversas titularidades e cheques em branco” (fl. 9, e-doc. 12).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 819.028/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo pela idoneidade da fundamentação da medida cautelar de busca e apreensão. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação das decisões das instâncias anteriores:



    “Consta dos autos que o Juiz singular autorizou busca e apreensão, deixando bem consignado que a medida seria cumprida nos endereços determinados na decisão de e-STJ fls. 163/165.



    Colhe-se da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão (e-STJ fls. 163/164, grifei):



    Cuida-se de representação do Delegado de Polícia Civil, por meio do qual requer a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido nos seguintes endereços: 1) HOTEL 04 RODAS na Avenida Rio de Janeiro, n° 244 - Centro, Boa Esperança - ES, ESPECIFICAMENTE NOS QUARTOS ONDE ESTEJAM HOSPEDADOS SUSPEITOS DO CRIME QUE ESTÁ SENDO APURADO



    Conforme se depreende dos autos, realizadas diligências investigativas, restou apurado a ocorrência de suposto crime de furto/estelionato.



    Brevemente relatados, DECIDO:



    O Art. 240, do Código de Processo Penal, em franca harmonia com o princípio da supremacia do interesse público, autoriza a expedição de mandado de busca e apreensão para a colheita de objetos criminosos, tais como as citadas pelo autor da representação.



    No caso em exame, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar pleiteada, alicerçando-se o fumus boni iuris nas informações prestadas pela Autoridade Policial e Boletim Unificado, as quais merecem total credibilidade, e o periculum in mora, na possibilidade de êxito na empreitada criminosa.



    Notícias de cometimento de crimes, coletadas e documentadas por agentes públicos, são suficientes para justificar a busca domiciliar, não só com base no estatuído no Código de Processo Penal, mas também com esteio no disposto na Constituição Federal.



    No expediente há indicação precisa dos imóveis e dos crimes, bem como de seus supostos autores. Satisfeitos se acham todos os requisitos do Art. 243 do Código de Processo Penal.



    O juiz na interpretação da legislação penal, há de encontrar-se atento à realidade dos fatos e ao momento presente, não podendo deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que vem se alastrando de maneira quase incontrolável, alarmando a população e perturbando as famílias.



    ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de busca e apreensão na forma em que postulado. 



    Acerca da aventada nulidade, o Tribunal de origem assim se manifestou (eSTJ fls. 138/139, grifei):



    De acordo com os documentos acostados, o paciente teria se associado a outros 5 agentes, os quais recebiam documentos originados da Praça da Sé, em São Paulo - remetidos por terceiro residente no estado do Rio de Janeiro -, e realizava empréstimos e compras via crediário, a fim de obter vantagem econômica indevida. Extrai-se ainda, das investigações, que o remetente dos documentos ficaria com parte dos valores auferidos.



    A partir das investigações, o MM. Juízo singular expediu mandado de busca e apreensão para o hotel em que o grupo supostamente utilizava como base, o que gerou o inconformismo ventilado no presente writ.



    Pois bem. A despeito dos relevantes argumento suscitados pelo impetrante, inclusive em exposição oral realizada perante esta Colenda Câmara, entendo que a busca e apreensão não pode ser obstáculo à ação penal originária, notadamente quando não há violação aparente dos requisitos legais e constitucionais exigidos para medida investigatória realizada.



    ‘Nos termos do art. 240, § 1, ‘d’, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso’ (AgRg no RHC n. 172.055/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).



    Em outros termos, é lícita a adoção da medida de busca e apreensão diante da existência de elementos mínimos que traduzam a prática delitiva. Frise-se, aliás, que até mesmo a relativização da inviolabilidade domiciliar, sem mandado judicial, satisfaz-se com a existência de razões que a indiquem a situação de flagrante delito (STF, tema n° 280), quem dirá o exercício da reserva de jurisdição apoiada em fundadas razões da prática de crime (CPP, art. 240).



    No caso, o Magistrado autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar mediante expedição de mandado, apoiando-se na explanação da autoridade policial após a realização de diligências prévias. Nesse particular, embora o impetrante aduza a suposta ausência de motivação, a representação destaca a existência de condutas da mesma natureza praticada em outros municípios em desfavor das lojas Zema, fato este que eclodiu a suspeita da prática do delito no momento da tentativa de aprovação do crediário.



    De acordo com a representação policial, os agentes, associados, se deslocaram de outras unidades da federação (São Paulo e Goiás) e se hospedaram em hotéis de Boa Esperança (Hotel Marinho e Hotel Quatro Rodas), a fim de realizar compras via crediário, apontando endereços inexistentes no município, com a finalidade de obter vantagem econômica indevida. E foi a partir disso que a policia intensificou as investigações, constatando não só o modus operandi do grupo, mas a pronta identificação de alguns dos envolvidos, o que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão nos quartos do hotel em que estavam hospedados os envolvidos, logrando-se a custódia de televisores, 14 aparelhos celular, 34 chips de aparelho celular, notebooks, cartões bancários de diversas titularidades e cheques em branco.



    Não há, portanto, ilegalidade capaz de invalidar os elementos probatórios angariados até o momento.



    Oportunamente, transcrevo o seguinte excerto da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 125, grifei):



    De posse das informações, os militares realizaram diligências no hotel, sendo constatado que a hospedagem foi paga em nome de Jesus e Luciano. Após buscas no sistema, foi possível identificar os suspeitos. Receberam a informação de que foram realizadas as compras de duas televisões, na mesma loja, em nome de Cláudia. Ambas as televisões foram encontradas na recepção do hotel e posteriormente foram apreendidas após o mandado de busca e apreensão. Durante a preleção, um veículo utilizado pela quadrilha foi visto deixando o hotel e após interceptado, os três indivíduos que estavam no veículo fo